Tribunal: TJMT
Processo: 0023544-48.2011.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023544-48.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), SOL COMERCIO MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 09.549.272/0001-10 (APELADO), VANIA VELOSO TRANIM - CPF: 570.891.591-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023544-48.2011.8.11.0002

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - EXTINÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

De modo que revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023544-48.2011.8.11.0002

Apelante:
HSBC Bank Brasil S.A.-Banco Múltiplo

Apelada:
Sol Comércio Móveis e Colchões Ltda.-ME e Vania Veloso Tranim

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
HSBC Bank Brasil S.A.-Banco Múltiplo
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença de Ação Monitória nº 0023544-48.2011.8.11.0002, código nº 279727
,
proposta por
HSBC Bank Brasil S.A.-Banco Múltiplo
, aqui apelante, em face de
Sol Comércio Móveis e Colchões Ltda.-ME
e de
Vania Veloso Tranim
.

SENTENÇA (Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
: julgou extinto o Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

Sustenta a impossibilidade de extinção na forma que ocorreu, ou seja, sem resolução do mérito e com base no art. 485, II, do CPC, por tratar de Cumprimento de Sentença e neste aspecto não haver nenhuma das causas de extinção previstas na regra própria, vale dizer, no art. 924 do CPC.

Argumenta que haveria que ser, então, determinado primeiro o arquivamento do processo, mas não a extinção como ocorrida.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023544-48.2011.8.11.0002

Apelante:
HSBC Bank Brasil S.A.-Banco Múltiplo

Apelada:
Sol Comércio Móveis e Colchões Ltda.-ME e Vania Veloso Tranim

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
HSBC Bank Brasil S.A.-Banco Múltiplo
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença de Ação Monitória nº 0023544-48.2011.8.11.0002, código nº 279727
,
proposta por
HSBC Bank Brasil S.A.-Banco Múltiplo
, aqui apelante, em face de
Sol Comércio Móveis e Colchões Ltda.-ME
e de
Vania Veloso Tranim
.

SENTENÇA (Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
: julgou extinto o Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar o eventual abandono do processo e a extinção, sem resolução mérito, do Cumprimento de Sentença apresentado pelo aqui recorrente
.

Cuida-se, pois, na origem, de
Cumprimento de Sentença
extraído de Ação Monitória, que foi lastreada em
utilização do Limite em Conta Corrente e do Crédito Giro Fácil C.C. Pessoa Jurídica nº 8300117995, celebrado em 28/12/2009, com Adesão de Linha de Crédito Parcelado e Contrato de Limite Rotativo de Desconto de Título de Crédito e Mútuo nº 08300859691, no valor originário de R$91.150,80.

A extinção se deu em razão da falta de localização de bens passíveis de penhora e da alegada falta de interesse da exequente, aqui apelante, no prosseguimento do processo
.

Todavia, em que pese a conclusão posta na referida extinção, importa consignar que
a extinção da Execução se dará nas hipóteses do art. 924 do novo CPC
(antigo 794 do CPC/73), que dispõe:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

E dentre as referidas hipóteses, descritas pela regra do art. 924, do novo CPC,
não se verifica mesmo a falta de localização de bens e/ou o abandono do processo
.

Logo, não é caso de aplicação do art. 924 do CPC, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos requisitos prescritos pelo referido dispositivo.

Aliás, a regra do art. 921, III, do Novo CPC (correspondente a do art. 791, III, do CPC/73), dispõe que
em caso de não localização de bens

a execução será suspensa
:

"
Art. 921. Suspende-se a execução
:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis
;"
(grifei)

E prescreve ainda, a regra do §1º e seguintes do mesmo art. 921, do Novo CPC, que a suspensão por não localização de bens do devedor será pelo prazo máximo de 01 ano que, se decorrido, o juiz determinará o arquivamento do processo.

O processo será desarquivado para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens do devedor.

A regra ainda consigna que decorrido o prazo máximo de 01 ano, sem a localização de bens penhoráveis e sem a manifestação do exequente, começa a correr a prescrição intercorrente.

Veja o teor dos referidos dispositivos, vale dizer, do §1º e seguintes do art. 921 do Novo CPC:

"§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo
." (grifei).

Dessa forma, é licito ao exequente, no caso de não localização de bens passíveis de penhora, postular e obter a suspensão do processo pelo prazo máximo de 01 ano, em conformidade com a regra do art. 921 do Novo CPC.

Assim, revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.

Aliás, neste sentido é a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação nº
38767/2018
, julgada em 13.6.2018:

“
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR EVENTUAL FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. De modo que revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução
.”
(grifei).

A reforma da sentença, se dá, assim, pela possibilidade, permitida por Lei Federal, Novo CPC, do credor postular e obter a suspensão da Execução, pelo prazo máximo de 01 ano, em caso de não localização de bens penhoráveis.

Por último, importa registrar que, ainda que fosse o caso de extinção por abandono do processo, pela exequente, faltaria cumprir o disposto na Súmula 240 do CPC, que exige a manifestação e pedido de extinção formulado pelo requeridos, porquanto já citados (id. 111580537).

Sumula 240 STJ:

“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento da Execução proposta pela aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023